Tribunal: TJDFT
Processo: 0716571-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716571-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: IVANI FRANCISCA DE MORAIS REU: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA, MARIA DE FATIMA GONCALVES D E S P A C H O Em homenagem ao princípio da não surpresa e da teoria do trânsito em julgado parcial por capítulos da sentença acolhida pelo atual Código de Processo Civil, manifestem-se as partes quanto a eventual transcurso do prazo decadencial para o ajuizamento desta ação rescisória tendo em vista sua causa de pedir e o que foi devolvido no recurso de apelação interposto na ação reivindicatória, o que sugere ser o termo a quo não o trânsito em julgado do acórdão, mas o trânsito em julgado de um dos capítulos da sentença não impugnado naquele recurso. Prazo: 15 (quinze) dias. Brasília, 16 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora